Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016707-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEIS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 983.941.931-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), N. O. S. - CPF: 122.984.481-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público municipal contra decisão que deferiu tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município, solidariamente, providenciassem consultas especializadas em Urologia e Nefrologia Pediátrica para menor diagnosticado com Meningomielocele Lombossacral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema n. 793, do STF, é possível redirecionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de custear e viabilizar o atendimento médico especializado, excluindo-se o Município da solidariedade imposta.

III. Razões de decidir

3. A CRFB assegura o direito à saúde como dever solidário dos entes federativos, sendo possível ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

4. O atendimento requerido está classificado como de média complexidade, pactuado no âmbito municipal e previsto na PPI do Município de Colíder, conforme parecer técnico do NAT.

5. Demonstrada a capacidade operacional e a responsabilidade do Município na execução dos serviços, não há fundamento para redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado.

6. A tutela de urgência busca assegurar a efetividade do direito à saúde em caráter imediato e deve ser mantida diante da urgência e da omissão administrativa previamente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema n. 793, do STF.
2. A possibilidade de redirecionamento da obrigação judicial ao ente competente está condicionada à demonstração inequívoca de que o serviço não está pactuado nem disponível no âmbito do ente originalmente demandado.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6o, 194, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema n. 793); TJMT, Recurso Inominado n. 1004491-45.2024.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Colíder, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001061-92.2025.8.11.0009, proposta pelo Recorrido, concedeu a tutela de urgência, determinando que os entes públicos requeridos (Estado e Município), solidariamente, providenciassem consultas especializadas nas áreas de Urologia e Nefrologia Pediátrica, em razão de diagnóstico de Meningomielocele Lombossacral, no prazo de 10 (dez) dias, além de arcarem com os custos necessários ao atendimento e continuidade do tratamento, inclusive fora do Estado, se necessário (id. 288753355, págs. 02/07).

O Agravante não questiona a concessão da medida em si, mas defende a necessidade de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se trata de procedimento de média/alta complexidade, cuja execução não compete à municipalidade, conforme disposto no Sistema Único de Saúde e ratificado pelo Tema n. 793, do Supremo Tribunal Federal.

Alega que a manutenção da solidariedade imposta compromete recursos orçamentários destinados à atenção básica, além de violar a repartição de competências prevista administrativamente.

Sustenta que o Juízo singular desconsiderou a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes, especialmente diante da clareza da tese firmada no Tema n. 793, que autoriza o direcionamento da execução ao ente federado competente, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre os entes.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada, para que seja atribuída exclusivamente ao Estado a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação fixada.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 289147378, pág. 01/03).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, defende o desprovimento do Recurso (id. 298821862, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o seu não provimento (id. 301869859, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 309744358, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Colíder insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001061-92.2025.8.11.0009, proposta pelo Recorrido, concedeu a tutela de urgência
pleiteada.

Denota-se dos autos de origem que o menor N. O. S., representado por seu genitor, Claudineis Souza de Oliveira, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder, visando à disponibilização de consultas médicas especializadas em Urologia e Nefrologia Pediátrica.

Sustentou, na inicial, que é portador de Meningomielocele Lombossacral (CID Q05.7), já submetido a múltiplas cirurgias nos primeiros meses de vida, evoluindo para o quadro de Bexiga Neurogênica, condição que exige acompanhamento contínuo por especialistas.

Salientou que, embora regulado em caráter emergencial e de urgência no SISREG, aguarda há mais de 120 (cento e vinte) dias a realização das consultas, sem previsão de atendimento, situação que pode acarretar complicações graves, tais como infecções urinárias, refluxo vesicoureteral, danos renais irreversíveis e até mesmo risco de morte por falência renal.

Argumentou que o direito à saúde é assegurado pelos artigos 6o, 196 e 197, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aduziu que se trata de família de baixa renda, sem condições de arcar com o tratamento na rede particular, razão pela qual busca no Judiciário a concretização do direito fundamental à vida e à saúde.

Enfatizou que a responsabilidade dos entes federativos é solidária e, ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para compelir os Requeridos a fornecerem, de forma imediata, as consultas especializadas necessárias, sob pena de multa diária e bloqueio de valores, bem como a confirmação da liminar, com a procedência integral da ação

A Juíza singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC,
DEFERE-SE a TUTELA DE URGÊNCIA
requerida, o que se faz para
DETERMINAR

a)
Aos
REQUERIDOS
, solidariamente, a obrigação de fazer consistente na viabilização de consulta médica para o paciente
Noah Oliveira Santos
, com profissionais das especialidades de Urologia e Nefrologia Pediátrica, seja na rede pública ou privada, dentro ou fora do Estado de Mato Grosso,
no prazo de 10 (dez) dias,
bem como, caso necessário, fornecer todo o suporte necessário para transporte, alimentação e procedimentos necessários, ao paciente e a um acompanhante, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento;

b)
Devem os requeridos assegurarem a continuidade do tratamento pelo período necessário às suas expensas.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Colíder interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O direito postulado na ação de base, como se sabe,
decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O
dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem combater, ou prevenir, a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, portanto se trata de um
direito social fundamental
, relevante para a
existência digna da pessoa humana
.

Analisando os autos verifico que o Agravante não se insurge contra a concessão da tutela de urgência, mas tão somente quanto à aplicação da tese firmada no Tema n. 793, do STF, pretendendo que seja redirecionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nota-se que foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os Requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Colíder – disponibilizem ao Autor/Recorrido, consulta médica com profissionais das especialidades de Urologia e Nefrologia Pediátrica, bem assim que fornecessem todo o suporte necessário para transporte, alimentação e procedimentos necessários ao paciente e a uma acompanhante, sob pena de bloqueio de valores.

Com efeito,
o pleito do Agravado –
consulta médica com profissionais das especialidades de Urologia e Nefrologia Pediátrica
–, conforme o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT –, se trata de procedimento eletivo de média complexidade, gerenciado no âmbito da regulação municipal. Veja-se:

“
As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS,
sob gestão municipal
, via central de regulação. Na PPI do município de Colider tem pactuada a consulta em urologia e a consulta em nefrologia.” (Destaquei).

Ademais, o referido parecer ressalta que tais procedimentos estão pactuados na Programação Pactuada e Integrada – PPI – do Município de Colíder, com registros de disponibilidade no próprio Município Agravante.

A referida Nota Técnica esclareceu que, embora especializadas, as consultas estão sob a gestão do Município de Colíder e são executadas por meio das redes municipais de Cuiabá e Sinop (id. 194932780, pág. 04 – autos de origem).

Nesse contexto, ainda que a tese do Tema n. 793, do STF, reconheça a possibilidade de direcionamento da obrigação, conforme a repartição de competências administrativas, tal prerrogativa não é absoluta e não afasta, por si só, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, sobretudo quando demonstrada a pactuação e a capacidade de execução no plano municipal.

Importa sublinhar que a atuação jurisdicional, sobretudo em sede de tutela provisória, deve pautar-se pelo princípio da precaução e da máxima efetividade do direito fundamental à saúde, ainda mais quando se trata de criança com necessidade de atendimento especializado e já classificado como urgente pelo SISREG desde 17/01/2025, conforme registrado no próprio parecer técnico.

Dessarte, não há, neste momento, elementos suficientes a justificar a exclusão da responsabilidade do Município, devendo ser preservada a solidariedade entre os entes, em conformidade com o disposto no artigo 196, da Constituição da República Federativa Brasil e conforme já consolidado pela jurisprudência pátria.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado;

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Sedinéia Francisca Lopes, determinando o fornecimento de consulta com médico ortopedista no prazo de dez dias, em razão da urgência do quadro clínico da impetrante. O pedido relacionado à consulta com oncologista foi considerado prejudicado, pois já realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível diante da ausência de resposta formal da administração pública ao pedido de atendimento médico; (ii) estabelecer se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento da consulta médica especializada, considerada a natureza do procedimento e a alegação de atribuição ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de resposta efetiva da administração pública à solicitação de consulta médica configura negativa tácita, apta a legitimar a impetração do mandado de segurança, desde que comprovada por prova pré-constituída.

4.

A documentação constante dos autos comprova que a impetrante procurou a Secretaria Municipal de Saúde em duas ocasiões distintas, sem obter resposta ou atendimento, caracterizando omissão estatal relevante.

5.

O fato de os laudos médicos terem origem em clínica particular não desqualifica a urgência do quadro clínico nem afasta a obrigação do ente público.

6.

Nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, a prestação do serviço público de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, não se admitindo redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado quando se trata de consulta médica.

7.

A consulta médica com ortopedista não constitui, por si só, procedimento de alta complexidade, de modo que permanece a obrigação do Município de viabilizar o atendimento, especialmente diante da urgência e da função de porta de entrada do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão da administração pública em responder ou viabilizar pedido urgente de atendimento médico configura negativa tácita e autoriza o uso do mandado de segurança.

2.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, incluindo consultas médicas especializadas.

3.

O Município, como porta de entrada do SUS, tem o dever de assegurar o atendimento imediato em casos urgentes, independentemente da complexidade do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 196; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2023 (Tema 793 da Repercussão Geral). (N.U 1004491-45.2024.8.11.0055, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).” (Negritei).

Registro que, na hipótese de ficar demonstrado que o tratamento vindicado seja de responsabilidade do ente público estadual, caberá ao Magistrado singular, na sentença, fazer o redirecionamento.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Colíder, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025